Tribunal: TJPA
Processo: 0002842-83.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002842-83.2019.8.14.0401

APELANTE: MARLON MAD DA SILVA MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. DESCABIMENTO. A QUANTIDADE E O MODO EM QUE A SUSBSTÂNCIA FOI APREENDIDA DENOTA O COMERCIO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DO TRÁFICO. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE VETOR DESFAVORÁVEL QUE AUTORIZA O INCREMENTO DA PENA ALÉM DO PATAMAR MÍNIMO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 23 DO TJ/PA. DA DIMINUIÇÃO GERAL DA PENA DA TENTATIVA (ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL). INVIABILIDADE. O DELITO É DE PERIGO ABSTRATO E SE CONSUMA COM A PRÁTICA EFETIVA, DE QUALQUER DAS CONDUTAS DO TIPO INCRIMINADOR.

RECONHECIMENTO
DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4, DO ART. 33 DA LEI 11.343/06, NO MÁXIMO. PREJUDICIALIDADE.

CONCESSÃO DA BENESSE EM 2/3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. A autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, art. 33 da Lei 11.343/06, restaram devidamente comprovados. Sendo o conjunto probatório apto à comprovação da materialidade e autoria delitivas do crime de tráfico de drogas, expresso no art. 33 da Lei 11.343/2006. Desse modo, não devem ser acolhidos os requerimentos de absolvição e de desclassificação da conduta criminosa para o delito de uso, previsto no art. 28 do mesmo diploma legal.

II.

No cálculo de pena, observa-se que ao réu foi imputado a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico), tendo o juízo fixado a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, ou seja, 01 (um) ano acima do mínimo legal, haja vista que, milita contra o recorrente 01 (uma) circunstância desfavorável (culpabilidade), a qual foi justificada, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu
in casu.
Logo, havendo vetores judiciais desfavoráveis, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da Súmula 23 do TJ/PA. Cálculo de pena mantido.

III. Com efeito, o crime do art. 33,
caput
, da lei 11.343/06 (tráfico de drogas) não admite tentativa, pois o bem jurídico tutelado pela norma penal é a saúde pública, de forma que, o delito é de perigo abstrato e se consuma com a prática efetiva, de qualquer das condutas do tipo incriminador.

IV. Na hipótese, observa-se que houve equívoco da parte defensiva, pois verificou-se que o juízo singular reconheceu a causa de diminuição de pena do §4º, do art. 33 da Lei 11.343/06

no patamar de 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em 2 anos de reclusão e 200 dias-multa.

V. recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MARLON MAD DA SILVA MARTINS
, inconformado com a decisão que o
condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006,
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo

MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA.

Nas razões recursais (fls. 297/311), a defesa pugnou pela absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como deve ser aplicada a causa geral de diminuição da pena prevista no art. 14, II, do Código Penal (tentativa), além da aplicação do tráfico privilegiado, do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, para que seja diminuída a pena base, em sua fração máxima de 2/3 (dois terços). Por fim, pleiteou a desclassificação do delito tráfico de drogas, para o crime de uso do art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso (fls.336/342).

Nesta Superior Instância, o
custos legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto. (ID. 10705543).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a peça acusatória, em linhas gerais, que no dia 04/02/2019, Policias Militares estavam fazendo ronda, na área da Vila da Barca. Fizeram a abordagem em um bar, no qual estava o acusado
MARLON MAD DA SILVA MARTINS
, que foi revistado e com ele foi apreendido a quantidade de 21 (vinte e uma) petecas de entorpecentes, conhecida como “COCAÍNA”. O mesmo informou aos policiais que as drogas eram de sua propriedade e para seu consumo.

Assim, com base no que foi colhido das investigações, foi o apelante
MARLON MAD DA SILVA MARTINS
denunciado em 06/05/2019 como incurso no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Devidamente processado,
foi proferida a sentença em 08/06/2022, nos termos supracitados, condenando o réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.
Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

MÉRITO

TESES DA DEFESA

Nas razões recursais (fls. 297/311), a defesa pugnou pela absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como deve ser aplicada a causa geral de diminuição da pena prevista no art. 14, II, do Código Penal (tentativa), além da aplicação do tráfico privilegiado, do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, para que seja diminuída a pena base em sua fração máxima de 2/3 (dois terços). Por fim, pleiteou a desclassificação do delito tráfico de drogas, para o crime de uso do art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

I.
DA ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 386, VII, DO CPP

Sabe-se que a tese de insuficiência de provas consagra o princípio do
in dubio pro reo,
o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida razoável acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. Isto porque, a mera possibilidade não é o bastante para a condenação criminal, pois como dizem os doutrinadores pátrios:
“a prova para condenar deve ser certa como a lógica e exata como a matemática”.

Dito isto, não assiste razão ao apelante quando alega inocência, bem como quando afirma que merece ser absolvido por insuficiência de provas.

Com efeito, os autos apresentam um conjunto probatório coeso e apto a ensejar a sua condenação pelo delito de tráfico de drogas, mormente quando à materialidade do crime restou provada às fls. 147/148, em 18/02/2019. LAUDO Nº 2019.01.000666-QUI, de Exame Toxicológico Definitivo positivo para substância química do grupo da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”.

De igual modo, a autoria do delito restou demonstrada através dos depoimentos no Inquérito Policial e em Juízo, dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante e pela confissão do próprio apelante, que confessou que os entorpecentes eram de sua propriedade, conforme a seguir transcrevo:

Nesse passo, nota-se que as versões narradas nos depoimentos corroboram a tese da acusação.

Ademais, consoante jurisprudência já consolidada, o depoimento de policial só fica desautorizado se for comprovado seu interesse na investigação, agindo facciosamente, com abuso de autoridade, ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.

In casu
, nada há que comprometa a credulidade de tais depoimentos, pois isentos e aptos ao embasamento da sentença condenatória.

Assim, as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime. A esse respeito:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. ART. 386, VII, DO CPP. PLEITO DE CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. VEDAÇÃO DA SÚMULA 7 DO STJ. 1. O depoimento dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado é meio idôneo a amparar sua condenação, mormente quando corroborado em juízo por outros elementos de prova, consoante reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça. (AgRg no AREsp 681.902/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015) PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO BASEADA APENAS EM PROVAS OBTIDAS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 155 DO CPP. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE MOTIVADO. REVISÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. De acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. (AgRg no Ag 1336609/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 14/08/2013).

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida.

Diante disso, não assiste razão a Defesa, ao requerer absolvição, por insuficiência de provas, no crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Restou devidamente configurado, o crime pelo qual o apelante foi condenado.

II. DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/06.

A defesa requereu, em suma, a desclassificação para a infração prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Todavia, analisando os autos, constata-se que o pleito não merece acolhimento.

Cediço esclarecer, por oportuno, que a circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas, onde muitas das vezes comercializa a substância para custear o vício.

Muito embora tenha asseverado que o material entorpecente apreendido era exclusivamente para seu consumo, a Defesa do Réu não trouxe nenhum elemento probatório que levasse à verossimilhança do fato que impedisse o exercício do
jus puniendi
estatal, sendo irrelevante a prova concreta da mercancia, eis que a conduta do Acusado se amolda perfeitamente ao núcleo ter em depósito do tipo penal.

Nesse contexto, os depoimentos dos Policiais que, efetuaram a prisão do apelante foram uníssonos e coesos ao afirmarem que, ao entrarem em um bar, onde o apelante se encontrava, foi apreendido, em poder dele, certa quantidade de drogas ilícitas. Ele portava e não usava a droga apreendida. No momento da abordagem, foi encontrado com ele 21 (vinte e uma) petecas dos entorpecentes, conhecido como “COCAÍNA”, pesando no total 13,4 gramas, conforme o Laudo Toxicológico, às fls. 147/148.

A materialidade delitiva foi plenamente provada, às fls. 147/148, pelo LAUDO Nº 2019.01.000666-QUI, de perícia de análise de droga de abuso, que testou POSITIVO para substância química do grupo da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”.

Destarte o apelo defensivo não se sustentou, uma vez que a tese de insuficiência probatório não guardou respaldo no acervo processual que demonstrou tanto a autoria, quanto a materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas, não havendo motivos para cogitar-se na desclassificação para o art. 28 da mesma Lei.

DOSIMETRIA

III. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL

A defesa requer que seja diminuída a pena base do apelante
MARLON MAD DA SILVA MARTINS
, para o mínimo legal.

Pelo que se vê, são irretocáveis as considerações feitas pelo juízo.

Prima facie
, cumpre assentar que a fixação da pena é um "
processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena) deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada
)" (NUCCI, Guilherme.

Código Penal

comentado. 10ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 393).

Nesse contexto, desde que fundada em elementos contidos nos autos e escorada em fundamentação razoável e idônea, nada impede que a análise das circunstâncias judiciais enseje a majoração das reprimendas cominadas aos réus, caso os elementos que envolvem os crimes, nos seus aspectos objetivos e subjetivos, assim recomendem. Caso contrário, estar-se-ia negando vigência ao princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, inciso XLVI, da Carta Magna.

No tocante a dosimetria adotada, observa-se que ao réu foi imputado a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico), tendo o juízo fixado a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, ou seja, 01 (um) ano acima do mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, haja vista que milita contra o recorrente 01 (uma) circunstância desfavoráveis (culpabilidade), a qual foi justificada, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu
in casu,

Em relação ao
quantum
utilizado, é sabido que não existe um critério matemático, devendo a pena-base ser fixada concreta e fundamentadamente, de acordo com as circunstâncias judiciais, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, de modo que, visando à aplicação justa da lei penal, o magistrado sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. PERSUASÃO RACIONAL. PROPORCIONALIDADE. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador. 2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, proporcionalidade e individualização da pena. 3. Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base. 4. Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 649.526/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021).

Conveniente para tanto frisar que a jurisprudência pátria milita no sentido de que circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a fixação da pena-base acima do patamar mínimo.

E
ssa é a inteligência da súmula 23 do TJ/PA: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

Deste modo, conclui-se que a pena-base imposta ao recorrente não merece redução.

IV.

DA DIMINUIÇÃO GERAL DA PENA DA TENTATIVA (ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL)

Alega, ainda, a Defesa que deve ser aplicada a causa geral de diminuição da pena prevista no art. 14, II, do Código Penal (tentativa), tendo em vista que o delito imputado não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, visto que apenas pairavam acusações infundadas, do delito de tráfico de entorpecentes.

Não assiste razão à Defesa, visto que o crime do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) não admite tentativa, pois o bem jurídico tutelado pela norma penal é a saúde pública, de forma que o delito é de perigo abstrato e se consuma com a prática efetiva, de qualquer das condutas do tipo incriminador.

V. DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO, DO §4, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO MÁXIMO

Por fim, a Defesa pleiteia a aplicação do tráfico privilegiado, do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, para que seja diminuída a pena base, em sua fração máxima de 2/3 (dois terços).

Na hipótese, em face da

insurgência, observa-se que houve equívoco da parte defensiva, pois verificou-se que o juízo singular reconheceu a causa de diminuição de pena do §4º, do art. 33 da Lei 11.343/06 e fundamentou da seguinte forma, as fls. 264 (ID 10092638):

“Na terceira fase, não observo nenhuma causa de aumento de pena. Entretanto, verifico presente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, em razão de o réu não ostentar maus antecedentes criminais, conforme certidão criminal de fl. 70 e não haver elementos nos autos que indiquem que a mesma se dedica à atividade criminosa ou integre organização criminosa,
pelo que reduzo a pena anteriormente fixada no patamar de 2/3 (dois terços), tornando-a DEFINITIVA em 2 anos de reclusão e 200 dias-multa.”

Ante o exposto, e na esteira do Douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/08/2023